Tribunal: STF
Processo: RHC 50659
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-16
Data de publicação: 1973-03-16

Ementa:
CRIMES DE FALÊNCIA E COMUM. CONEXAO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL
ÚNICA, NO JUÍZO COMUM.
II. HABEAS CORPUS VISANDO ANULAR EX RADICE ESSE PROCEDIMENTO.
REJEIÇÃO. MOTIVOS.
III. APLICAÇÃO DO ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C.C. 192 E
194 DA LEI DE FALÊNCIAS (DECRETO-LEI N.7.661/1945). RECURSO NÃO
PROVIDO.